Tribunal: STF
Processo: ARE 1580311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO AO SERVIÇO ATIVO. NULIDADE DO ATO DE LICENCIAMENTO A PEDIDO NÃO VERIFICADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. Cuida-se de apelação cível interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido, no qual o Autor objetiva a reintegração ao serviço ativo, sob a alegação de nulidade do ato de licenciamento a pedido e que este seja convertido em licença para tratamento de interesse particular, bem como a condenação da Ré ao pagamento de indenização por danos morais.



    2. No caso, as questões foram bem analisadas pelo Juízo a quo, conforme sentença, que dispõe: “No caso dos autos não há se falar em ilegalidade na conduta da Administração Militar, pois sua atuação estava em conformidade com o princípio da legalidade, na medida em que o militar reunia todos os requisitos para a concessão de seu pedido de licenciamento. Embora identificada a incapacidade temporária para o serviço do Exército, tem-se que a não realização de nova inspeção de saúde se mostra indispensável ao ato do licenciamento, que decorreu da opção do próprio militar. Ademais, o fato de ter realizado cirurgia e estar em convalescença, não poderia ser considerado óbice ao licenciamento, tampouco haveria possibilidade de agravamento de sua saúde, na medida em que o art. 149, do Decreto nº 57.654/66 assegura às praças que “mesmo depois de licenciadas, desincorporadas, desligadas ou reformadas, continuarão em tratamento, até a efetivação da alta, para restabelecimento ou a pedido”.



    3. E concluiu o Magistrado Sentenciante: “No tocante ao argumento de que o ato que indeferiu a licença ocorreu de forma genérica, deixando de indicar os incisos que descrevem os motivos, não assiste razão ao demandante. O indeferimento foi fundamentado com base no art. 11 da Portaria nº 470/2001, conforme consta do evento 1 – anexo 6 – fls. 5. A Portaria nº 470, de 17/09/2001, que dá as instruções gerais para concessão de licenças ao militares da ativa do Exército (IG 30-07), assim dispõe em seu art. 11: “Restrições à concessão e, quando já concedidas, ao gozo de LE ou de LTIP Art. 11. Não deve ser concedida LE ou LTIP quando houver inconveniência para o serviço ou quando o militar estiver em uma das seguintes situações: (grifou-se)” Depreende-se, portanto, que só haveria necessidade de indicar os incisos se houve enquadramento das situações descritas nos referidos incisos elencados no art.11 da Portaria, caso estivesse excluída a hipótese de inconveniência para o serviço. De igual modo, não constam dos autos elementos aptos a corroborar a narrativa da parte autora quanto a qualquer vício de consentimento que tenha ensejado o requerimento de licenciamento e, em consequência, a nulidade do ato administrativo. Além da narrativa fática, nada consta dos autos que sugira vício na manifestação da vontade do autor, que estava em pleno gozo de sua capacidade civil. Cabe ressaltar que o fato de o autor reunir os requisitos para o gozo da LTIP por si só não autoriza o deferimento da licença, tendo em vista que existe outro fato a ser examinado, qual seja, a inconveniência para o serviço, que se insere na discricionariedade do ato administrativo, não competindo ao Judiciário exame a respeito da matéria. Por outro lado, ainda que se reconhecesse a ilegalidade do indeferimento do pedido de licença, não haveria a possibilidade da conversão pretendida, por ausência de previsão legal. Por fim, deve ser indeferido o pedido de indenização por danos morais, porquanto, não há provas de conduta abusiva da autoridade militar ou de qualquer ilegalidade perpetrada pela Administração. Portanto, impõe-se a improcedência do pedido”.



    4. Importa ressaltar que somente se cogita do controle pelo Poder Judiciário quando o ato administrativo se configura abusivo e ilegal, eis que cabe ao Judiciário apenas apreciar a legalidade e constitucionalidade dos atos praticados pela Administração, sem, contudo, adentrar no juízo de oportunidade e conveniência, a fim de que seja preservada a autonomia administrativa de órgãos públicos, obedecendo-se o inviolável princípio da separação dos poderes. Não compete ao Judiciário manifestar-se sobre a eficiência ou justiça do ato administrativo, sob pena de interferir na esfera administrativa, conforme orientação do Egrégio Superior Tribunal de Justiça (SEXTA TURMA, RMS nº 9594/RS, Rel. Min. LUIZ VICENTE CERNICCHIARO, DJ: 17/08/98, Pág. 93, unânime).



    5. Por essas razões e considerando que o militar reunia todos os requisitos para a concessão de seu pedido de licenciamento, conclui-se, daí, pela sua legalidade. Em suma, o ato de desligamento somente poderia ser anulado se demonstrada a sua ilegalidade, o que não ocorreu, não havendo respaldo legal para a determinação de reintegração.



    6. Apelação do Autor desprovida.



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos VI, VIII, LIV e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) art(s). 5º, incisos VI e VIII, da Constituição, apontado(s) como violado(s), carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da(s) referida(s) norma(s). Além disso, a matéria apresentada nos embargos de declaração não supre o requisito do prequestionamento. Incidem no caso as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PRETENSÃO DE FILIAÇÃO À ENTIDADE SINDICAL PATRONAL. EXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL NA BASE TERRITORIAL DO SINDICATO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.210.606/SP - AgR, Primeira Turma; Rel.  Min. Luiz Fux; DJe de 13/09/2019).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente